Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROTESTO ORIGINADO DE TITULO NÂO HÁBIL: BOLETO. CONTAGEM DO PRAZO PARA PEDIDO PRINCIPAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO. INVERSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DO FATO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PONTO CONTROVERTIDO. FORMA E CONDIÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES ADVINDOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA ANTECIPADA. COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ART. 32 DA LEI N. 4.886/65. INEXIGIBILIDADE ANTES DO PAGAMENTO EFETUADO PELO CLIENTE. SENTENÇA MANTIDA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO REJEITADO. TRABALHO ADICIONAL EM 2a INSTÂNCIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação cautelar em caráter antecedente de sustação de protesto, que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de suposta dívida protestada pela ré em nome da autora, até o efetivo recebimento de recursos do cliente final e condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa (R$ 36.097,64), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 1.1. Em suas razões de recurso, a apelante requer a cassação da sentença. Em sede de preliminar, argumenta que restou configurada a falta de interesse processual da apelada, uma vez que deixou de formular o pedido principal da ação cautelar em caráter antecedente no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da efetivação da medida, e que há nulidade na sentença por todos os danos processuais e prejuízos que lhe foram causados durante o processo, bem como pela ausência de inversão da produção de prova específica solicitada pela requerida e ausência da determinação, pelo juízo a quo, de produção de prova do fato novo alegado pela autora. Alega, ainda, que o ponto controvertido foi fixado pelo julgador em desconformidade com os fatos narrados pela apelante desde a sua primeira manifestação nos autos. 1.2. No mérito, alega error in judicando, aduzindo que a sentença julgou o feito de forma contrária às provas dos autos e, ainda, condenou a apelante à exorbitante sucumbência de 15%, razão pela qual pugna pela sua reforma, com a declaração da exigibilidade da dívida protestada desde 7/12/2020, com juros e correções monetárias a serem apuradas, bem como os emolumentos e sucumbência. 1.3. Requer, por fim, a adequação da condenação da sucumbência no importe de 10%, aduzindo que os honorários fixados em 15% pelo juízo a quo, se mostram “exorbitantes e desarrazoados”.

2. Da preliminar de ausência de interesse processual. 2.1. Da leitura do art. 308 do CPC, a partir de uma interpretação literal, poderia se depreender que o prazo decadencial de 30 dias para apresentação do pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, não se perquirindo acerca da ciência ou não da parte em relação à efetivação do provimento judicial. 2.2. Todavia, na atual sistemática, há de se observar os princípios balizadores do processo, que se desdobram em verdadeiras garantias constitucionais. O contraditório é um desses princípios, manifestando-se através da bilateralidade do binômio ciência/influência, de modo que um sem o outro esvazia o princípio ora abordado. Assim, não há se falar em possibilidade de influência se a parte não obteve ciência do que ocorreu no processo. 2.3. A apresentação do pedido principal foi realizada dentro do prazo legal de 30 dias, não havendo se falar em falta de interesse processual da autora, pois esta atendeu ao comando legal após intimada para ter ciência da efetivação da medida cautelar.

3. Da preliminar da inversão da produção de prova específica e da prova do fato novo alegado pela autora. 3.1. Conquanto se alegue cerceamento de defesa ao argumento de que o pedido de inversão da produção de prova (a fim de que a parte autora realizasse a juntada da Ata de Prestação de Contas entre os contratantes) não foi acolhido, verifica-se dos autos que a ocorrência da referida prestação não se tratava de fato controvertido no processo, uma vez que reconhecido por ambas as partes interessadas. 3.2. Ainda que assim não fosse, a apresentação do documento não acarretaria modificação alguma na conclusão final exarada pelo juízo, salvo se o entendimento fosse pela exigibilidade da dívida desde a prestação de contas, o que não ocorre nos autos, haja vista que, ausente formalização do contrato entre as partes, prevalece que há de ser considerada a data do efetivo pagamento como a data da exigibilidade do crédito (art. 32 da Lei no 4.886/65). 3.3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, de modo que, apresentando-se a prova como circunstância irrelevante ao deslinde do feito, pode o julgador indeferi-la. 3.4. No que tange à prova do fato novo alegado pela parte autora, observa-se que a utilidade no requerimento está na averiguação de eventual mora por parte da apelada, circunstância alheia ao objeto do presente processo, que trata tão somente da declaração de (in)exigibilidade da dívida protestada. 3.5. Eventuais questões quanto aos pormenores do contrato verbal formulado, como indenizações pelo descumprimento, multa de mora, dentre outras, não se consubstanciam em objeto do presente processo, não sendo também prejudiciais à análise do feito.

4. Da preliminar do ponto controvertido firmado na decisão saneadora. 4.1. Apesar da alegação de que a fixação do ponto controvertido se deu em desconformidade com a narração dos fatos pela parte ré, é cediço que, em direito processual, os pontos referentes às matérias de fato, essenciais ao deslinde do feito, sobre as quais as partes divergem hão de ser considerados controvertidos. No caso, se não havia consenso entre as partes sobre a forma e condição do pagamento dos valores advindos da relação firmada, é evidente que a matéria deve ser tratada como controvertida.

5. Do mérito. No caso em tela, a relação entre as partes apresenta claros contornos de representação comercial. Porquanto. A ré, ora apelante, recebia comissões por intermediar propostas ou pedidos de produtos ou serviços em favor da autora. 5.1. Dos autos, percebe-se a impossibilidade de se aferir o que de fato fora pactuado entre as partes, não só pela ausência de documento escrito atestando a veracidade do alegado, como também pela insuficiência da prova testemunhal colacionada em fase de instrução, em que cada parte apenas apresentou sua versão sobre as tratativas, permanecendo inconclusiva a controvérsia sobre o ajustado sobre o momento da exigibilidade do crédito. 5.2. Diante da ausência de contrato escrito e incompatibilidade entre as alegações formuladas, deve-se aplicar ao caso o art. 32 da Lei no 4.886/65, que diz que “o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas”, uma vez inexistente a comprovação de estipulação em sentido contrário. 5.3. Posto isso, prevalece que os pagamentos de comissões somente passaram a ser devidos quando do pagamento pela contratante, o que só ocorreu entre março e agosto de 2022, conforme noticiado nos autos, circunstância em que a parte autora requereu o levantamento da caução em favor da ré, ora apelante. 5.4. Precedente da Casa: “[...] Para a autora fazer jus ao recebimento das comissões contratadas, deve ela provar a efetiva concretização do negócio por ela intermediado, bem como o pagamento dos respectivos pedidos. 4. Não tendo a apelante cumprido com seu ônus processual de comprovar devidamente os fatos constitutivos de seu direito (concretização dos negócios intermediados com o respectivo pagamento dos valores acordados), nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não há como acatar o seu pedido condenatório [...]” (07171932220178070001, Rel: Cesar Loyola, 2a Turma cível, DJE: 10/04/2019).

6. Dos honorários sucumbenciais. 6.1. Diante da sucumbência da parte ré, a sentença condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa (R$ 36.097,64), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 6.2. Nesta sede, pugna a apelante pela adequação da condenação da sucumbência no importe de 10%, aduzindo que os honorários fixados em 15% pelo juízo a quo, se mostram “exorbitantes e desarrazoados”. 6.3. Verifica-se da mera leitura do art. 85, §2o, do CPC que o percentual fixado pelo juízo de 1o grau observou o limite previsto legalmente, não havendo que falar em redução da verba honorária. 6.4. Outrossim, há de se considerar o trabalho adicional realizado nesta instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de modo que razoável a majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 16% do valor da causa (R$ 36.097,64), observado, em todo caso, a gratuidade da justiça.

7. Apelação improvida. 7.1. Honorários advocatícios devidos pela parte ré majorados de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa (R$ 36.097,64), nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.